Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706487-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELA DA PAIXAO MELO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Quanto à atualização dos débitos fazendários, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113, que entrou em vigor a partir da sua publicação, no DOU de 9/12/21, e que disciplinou: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” Assim, às partes, para manifestarem-se, em cinco dias, arts. 10, 183 e 933 do CPC. Decorrido o prazo, retornem conclusos estes autos e o AI 0706487-07.2022.8.07.0000, que já se encontra aguardando na Secretaria, para julgamento simultâneo. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora